Tribunal: STF
Processo: ARE 1570935
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE -PREV. SERVIDOR MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO/SUSTAÇÃO DAS DIFERENÇAS A MAIOR DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO, COM BASE NAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 15.602/2021. DÉFICIT ATUARIAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta a parte recorrente que “as alterações legislativas (às quais modificaram as normas do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Militares do Estado do Rio Grande do Sul) violam princípios constitucionais, ou seja, ferem os princípios da irredutibilidade dos vencimentos (inciso VI do artigo 7º da CF/88), o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (§ 2º do artigo 6º da LICC e inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição de 1988), na medida em que alterma os critérios anteriormente estabelecidos, ocasionando afronta clara ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e afronta direta ao direito adquirido previsto no art. 24- F do Decreto-Lei 667/1969”.



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, verifica-se que a compreensão da Turma recursal de origem está em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a competência dos Estados para instituir as contribuições para o sistema previdenciário de seus militares. Conforme destacou o ilustre Ministro Edson Fachin, no julgamento do RE nº 1.362.195/PR, DJe 25/2/22:



    “Constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgamento da ADI 4.912, de minha relatoria, Pleno, DJe 24.05.2016: 



    (...)



    Tratando especificamente do regime de custeio do regime previdenciário para os policiais e bombeiros militares estaduais, destaco o seguinte precedente:



    ‘AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível’ (ACO 3.3.96, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 19.10.2020)”.



    No que toca ao estabelecimento das alíquotas no sistema previdenciário dos policiais e bombeiros militares estaduais, assim se manifestou esta Corte Suprema:



    EMENTA: Direito Administrativo. Ação cível originária. Alíquota de contribuição para inatividade e pensão. Policiais e bombeiros militares estaduais. 



    1. Ação cível originária por meio da qual o Estado pretende não ser sancionado caso continue a aplicar aos militares estaduais a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual (14%), em detrimento de lei federal que determinou que se aplicasse a essa categoria a mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas (então, 9,5%). 



    2. A União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (art. 22, XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019). Precedente recente e unânime do Plenário desta Corte. 



    3. A interpretação sistemática da Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual que considere as características dos regimes de cada um desses entes públicos (arts. 42, § 1º, 142, § 3º, X e 149, § 1º, da Constituição). Precedentes. 



    4. A edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório da União – que, de um lado, exige dos demais entes públicos que assegurem o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência e, de outro, restringe os meios para o alcance desse objetivo. 



    5. Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n° 667/1969, na redação dada pela Lei federal n° 13.954/2019 e, por arrastamento, das Instruções Normativas nºs 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. 



    6. Pedido julgado procedente, prejudicado o agravo interno. (ACO 3.350, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2021, Dje 27/10/2021)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente